Tribunal: TJSP
Processo: 0012612-72.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato omissivo imputado ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça/SP - Candidata aprovada em concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário – Embora tenha a impetrante obtido a 2a colocação no concurso para exercer suas funções na 27a Circunscrição Judiciária de Presidente Prudente, fato é que nenhum candidato foi nomeado

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato omissivo imputado ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça/SP - Candidata aprovada em concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário – Embora tenha a impetrante obtido a 2a colocação no concurso para exercer suas funções na 27a Circunscrição Judiciária de Presidente Prudente, fato é que nenhum candidato foi nomeado para a referida Circunscrição, diante da crise econômica instalada nas finanças do Estado - O ato do gestor público deve observar o estrito cumprimento da lei, que visa preservar o interesse público que, nesse campo, prevalece sobre o interesse particular - Instituição do Plano de Contingenciamento de Despesas no âmbito do Tribunal de Justiça/SP (disponibilizando no Diário da Justiça Eletrônico de 2 de abril de 2020, p. 1/2), que estabelece a suspensão das nomeações de novos servidores (item XIX) - O Supremo Tribunal Federal ressalvou o entendimento de que o Estado pode deixar de nomear os aprovados em situações excepcionais, desde que presentes a superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade (STF – Sessão Plenária, RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 598.099-MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10 de agosto de 2011, negaram provimento ao recurso extraordinário, votação unânime) - Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP – SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000443856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
0012612-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
JACQUELINE TUMITAN SELMO, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U. IMPEDIDO O
EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO.
SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de junho de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012612-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.775 2/9
MANDADO DE SEGURANÇA no 0012612-72.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Jacqueline Tumitan Selmo
Impetrado:
Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 37.775
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra ato
omissivo imputado ao Excelentíssimo Senhor Presidente do
Tribunal de Justiça/SP - Candidata aprovada em concurso
público para o cargo de Assistente Social Judiciário Embora
tenha a impetrante obtido a 2a colocação no concurso para
exercer suas funções na 27a Circunscrição Judiciária de
Presidente Prudente, fato é que nenhum candidato foi
nomeado para a referida Circunscrição, diante da crise
econômica instalada nas finanças do Estado - O ato do gestor
público deve observar o estrito cumprimento da lei, que visa
preservar o interesse público que, nesse campo, prevalece
sobre o interesse particular - Instituição do Plano de
Contingenciamento de Despesas no âmbito do Tribunal de
Justiça/SP (disponibilizando no Diário da Justiça Eletrônico de 2 de abril
de 2020, p. 1/2), que estabelece a suspensão das nomeações de
novos servidores (item XIX) - O Supremo Tribunal Federal
ressalvou o entendimento de que o Estado pode deixar de
nomear os aprovados em situações excepcionais, desde que
presentes a superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e
a necessidade (STF Sessão Plenária, RECURSO EXTRAORDINÁRIO
No 598.099-MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10 de agosto de 2011,
negaram provimento ao recurso extraordinário, votação unânime) -
Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP
SEGURANÇA DENEGADA.
Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por JACQUELINE TUMITAN SELMO contra ato omissivo imputado ao
Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012612-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.775 3/9
Argumenta a impetrante que participou do concurso público
para o cargo de Assistente Social Judiciário, obtendo a 2a colocação (fls. 84/85);
que escolheu exercer suas funções na 27a Circunscrição Judiciária de Presidente
Prudente; argumenta, ainda, que até a presente data não foi nomeada para o
cargo e que a validade do concurso expirou em 5 de março de 2020 (fls. 95).
Busca a nomeação e posse no quadro de funcionários do
Tribunal de Justiça/SP, presentes os requisitos legais.
O pedido de concessão de liminar foi indeferido - fls.
145/147.
Informações prestadas pelo Exmo. Sr. Desembargador
Presidente do Tribunal de Justiça/SP (fls. 172/179).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da segurança (fls. 205/213).
É o relatório.
Nos termos da legislação, a concessão do mandado de
segurança visa à proteção de direito líquido e certo.
Trata-se de remédio constitucional que conta com o
preenchimento de requisitos para a sua impetração.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Mandado de segurança é o remédio processual constitucional,
manejável contra qualquer autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica que exerça atribuições do Poder Público, e que
cometa ilegalidade ou abuso de poder, tendo como objetivo
proteger o titular de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus ou habeas data (CF, art. 5o LXIX)” (Curso de Direito
Processual Civil. Rio de Janeiro, Forense, 2007, 38a ed., vol. III, p. 512)
JACQUELINE TUMITAN SELMO pleiteia a nomeação e
posse no quadro de funcionários do Tribunal de Justiça/SP, no cargo de
Assistente Social Judiciário, presentes os requisitos legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012612-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.775 4/9
Contudo, sem razão.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral,
firmou a tese que “O candidato aprovado em concurso público dentro do
número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”
(Tema 161).
Porém, ao fixar esse entendimento, o Supremo Tribunal
Federal ressalvou que o Estado pode deixar de nomear os aprovados em
situações excepcionais, desde que presentes a superveniência, a
imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade (STF
Sessão Plenária, RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 598.099-MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10 de agosto de 2011, negaram
provimento ao recurso extraordinário, votação unânime).
É o caso dos autos.
Embora tenha a impetrante obtido a 2a colocação no
concurso para o cargo de Assistente Social Judiciário para exercer suas funções
na 27a Circunscrição Judiciária de Presidente Prudente (fls. 84/85), fato é que
nenhum candidato foi nomeado para a referida Circunscrição, diante da crise
econômica instalada nas finanças do Estado.
Dispõe a Constituição Federal:
“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão
ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.
§2o Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012612-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.775 5/9
serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas
federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios que não observarem os referidos limites.
§3o Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida
no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
adotarão as seguintes providências:
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis.
§4o Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior
não forem suficientes para assegurar o cumprimento da
determinação da lei complementar referida neste artigo, o
servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo
motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade
funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução
de pessoal.
§5o O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de
remuneração por ano de serviço.
§6o O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos
anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo,
emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas
pelo prazo de quatro anos.
§7o Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem
obedecidas na efetivação do disposto no § 4o.”
(destaquei)
Ao que se verifica, a impossibilidade de se realizar
nomeações no momento decorre das restrições orçamentárias impostas pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
O ato do gestor público no caso, o Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal de Justiça/SP, deve observar o estrito cumprimento da lei,
que visa preservar o interesse público que, nesse campo, prevalece sobre o
interesse particular.
Ademais, não há no comando, qualquer distinção entre
candidatos ou categorias para o ingresso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012612-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.775 6/9
De se anotar, ainda, a instituição do PLANO DE
CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS (disponibilizando no Diário da Justiça Eletrônico de
2 de abril de 2020, p. 1/2), que estabelece a suspensão das nomeações de novos
servidores (item XIX).
Ao enfrentar o tema, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO.
CANDIDATO
APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração
poderá escolher o momento no qual se realizará a
nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria
nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a
constituir um direito do concursando aprovado e, dessa
forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez
publicado o edital do concurso com número específico de
vagas, o ato da Administração que declara os candidatos
aprovados no certame cria um dever de nomeação para a
própria Administração e, portanto, um direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número
de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de
boa-fé
da
Administração
Pública
exige
o
respeito
incondicional às regras do edital, inclusive quanto à
previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente
decorre de um necessário e incondicional respeito à
segurança jurídica como princípio do Estado de Direito.
Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como
princípio de proteção à confiança. Quando a Administração
torna público um edital de concurso, convocando todos os
cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento
de
determinadas
vagas
no
serviço
público,
ela
impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu
comportamento segundo as regras previstas nesse edital.
Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do
certame público depositam sua confiança no Estado
administrador, que deve atuar de forma responsável quanto
às normas do edital e observar o princípio da segurança
jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em
outros termos, que o comportamento da Administração
Pública no decorrer do concurso público deve se pautar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012612-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.775 7/9
pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto
subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos
os cidadãos.
III.
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO.
CONTROLE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a
obrigação de nomear os aprovados dentro do número de
vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a
possibilidade
de
situações
excepcionalíssimas
que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas
de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que
determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa
da Administração Pública de nomear novos servidores. Para
justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação por parte da Administração Pública, é necessário
que a situação justificadora seja dotada das seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos
ensejadores de uma situação excepcional devem ser
necessariamente posteriores à publicação do edital do
certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada
por
circunstâncias
extraordinárias,
imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade:
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem
ser
extremamente
graves,
implicando
onerosidade
excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de
cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a
solução drástica e excepcional de não cumprimento do
dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de
forma que a Administração somente pode adotar tal medida
quando absolutamente não existirem outros meios menos
gravosos para lidar com a situação excepcional e
imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato
aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente
motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder
Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO
PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a
existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e
preserva da melhor forma a força normativa do princípio do
concurso público, que vincula diretamente a Administração.
É preciso reconhecer que a efetividade da exigência
constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil,
permanece condicionada à observância, pelo Poder Público,
de
normas
de
organização
e
procedimento
e,
principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem
o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012612-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.775 8/9
um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor
limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o
estrito cumprimento das normas que regem os certames,
com especial observância dos deveres de boa-fé e
incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O
princípio constitucional do concurso público é fortalecido
quando o Poder Público assegura e observa as garantias
fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao
lado
das
garantias
de
publicidade,
isonomia,
transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à
nomeação representa também uma garantia fundamental da
plena efetividade do princípio do concurso público.
V.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
(STF

Sessão
Plenária,
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 598.099-MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10
de agosto de 2011, negaram provimento ao recurso extraordinário, votação
unânime)
Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP,
em casos análogos:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra a ausência
de nomeação de aprovado, dentro do número de vagas, no
concurso público para o provimento do cargo de Oficial
Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de
São Paulo. Situações excepcionalíssimas concretamente
demonstradas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual,
quais sejam, a grave crise político-econômica nacional e a
diminuição na arrecadação de tributos que amparam a
recusa à nomeação. Os argumentos elencados pela D.
Autoridade
Coatora
apontando
para
a
grave
crise
econômica nacional e redução da arrecadação de tributos
se amoldam perfeitamente à situação excepcionalíssima
mencionada
no
julgado
paradigmático,
do
E.
STF.
Necessidade de observância dos preceitos e limites da Lei
de Responsabilidade Fiscal. Presunção de legitimidade e de
legalidade do ato administrativo expedido pelo Governador.
Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.
(Mandado de segurança no 0038748-14.2017.8.26.0000, ÓRGÃO ESPECIAL
TJ/SP, Rel. Des. Alex Zilenovski, julgado em 8 de novembro de 2017,
denegaram a segurança, por maioria de votos)
Mandado de segurança. Concurso público de Oficial
Administrativo padrão 1-A da Polícia Militar do Estado de
São Paulo. Aprovação do impetrante dentro do limite de
vagas destinadas ao Município em que reside. Expiração da
validade do certame. Pretensão à imediata nomeação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012612-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.775 9/9
posse. Chefe do Poder Executivo estadual que sustenta a
impossibilidade de contratação dos aprovados em razão da
grave crise político-econômica nacional e da redução da
arrecadação
de
tributos.
Caracterização
da
situação
excepcionalíssima mencionada em julgado paradigmático
do E. STF. Necessidade de observância dos preceitos e
limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ausência de
direito líquido e certo. Ordem denegada. (Mandado de segurança
no 2137697-39.2017.8.26.0000, ÓRGÃO ESPECIAL TJ/SP, Rel. Des. Sérgio
Rui, julgado em 22 de novembro de 2017, denegaram a segurança, votação
unânime)
Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.
ELCIO TRUJILLO
Relator